Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724043-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por IVALDO MARTINS DA SILVA, em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0705002-49.2021.8.07.0018, que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. As decisões agravadas restaram lançadas nos seguintes termos: Decisão de ID. 196009637 na origem: Note-se que transitou em julgado todos os Agravos de Instrumento pendentes, assim como as Reclamações ajuizadas, determinando o prosseguimento do feito e atualização pelo IPCA-E, em consonância com o entendimento do exequente. Outrossim, foram pagos os honorários sucumbenciais incontroversos Id 152589578, e expedido o Precatório do incontroverso Id 183312983. Sucede que, compulsando os autos, percebe-se que a parte exequente era servidor vinculado à Fundação Cultural do Distrito Federal, conforme Fichas Financeiras Id 98004273. Dessa forma, como há determinação expressa de sobrestamento de todos os feitos que envolvam substituídos pelo SINDIRETA e que tenham exercido o cargo público em Entidades da Administração Indireta, devem os autos permanecerem suspensos até o julgamento do IRDR n. 21. Sendo assim, mantenham-se suspensos os andamentos do processo até o trânsito em julgado do referido IRDR. Decisão (Embargos de Declaração) de ID. 197332042 na origem: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IVALDO MARTINS DA SILVA contra a Decisão Id 196009637 que determinou a suspensão do curso dos autos em epígrafe até que se ultime o julgamento do IRDR n. 21. Em síntese o recorrente se insurge em relação à suspensão do curso do presente processo em razão de determinação contida nos autos e, para tanto, assevera que teria se operado a preclusão consumativa. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. De acordo com o que se extrai dos autos, o credor se insurge contra a Decisão ID 196009637 que determinou o sobrestamento do curso do processo até que seja finalizado o julgamento do IRDR n. 21. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, o recorrente aponta a existência de omissão no julgado. Em específico, asseveram que o decisum deixou de observar que a matéria discutida no IRDR 21, não está posta no presente caso, logo, está acobertada pela PRECLUSÃO CONSUMATIVA, havendo um distinguishing (art. 1037, §9o, do CPC), possibilitando o prosseguimento do processo. Acrescenta que o momento oportuno para alegação de ilegitimidade das partes seria quando da apresentação de impugnação. Razão não assiste ao recorrente. Com efeito, a preclusão consumativa descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. Desse modo, o citado instituto processual é uma forma de garantir a celeridade e a eficácia dos processos judiciais, evitando que as partes possam agir de forma procrastinatória ou prejudicar o andamento do processo por não cumprirem com os prazos estabelecidos. No caso dos autos, observa-se das Fichas Financeiras acostadas no Id 98004273 que, na competência dos anos de 1996 e 1997, a demandante laborou junto junto à Fundação Cultural do DF. Com isso, infere-se que, no período acima mencionado, a demandante integrava quadro de pessoal de ente cuja personalidade era diversa da ostentada pelo Distrito Federal. Logo, a realidade jurídica vista nos autos se amolda de forma incontroversa ao que fora determinado nos autos do IRDR n. 21, haja vista que o mencionado Incidente busca definir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva decorrente da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Por oportuno, saliente-se que, ainda que o momento para apresentação de impugnação já tenha sido superado, a existência de determinação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir da qual todos os processos que versem sobre a controvérsia definida pela Corte de Justiça local tivessem o seu curso processual suspenso. Assim sendo, não há que se falar em preclusão consumativa, haja vista que a determinação de sobrestamento não decorre de impugnação extemporânea, mas sim de determina advinda da Instância Superior e que, por certo, possui natureza cogente. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da Decisão anterior, mantendo-se os autos sobrestados. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese: i) que a matéria discutida no IRDR-21 não afeta o presente feito; ii) que no presente feito ocorreu a preclusão, uma vez que a preliminar de ilegitimidade é matéria que deve ser alegada em impugnação. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), ao argumento de que a demora no julgamento do presente agravado causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante, em razão da natureza alimentar das verbas que se pleiteia. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a r. decisão que sobrestou a tramitação do cumprimento de sentença na origem. Preparo recolhido (ID’s. 60199588 e 60199587). É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A questão da (i)legitimidade levantada nos autos é objeto de inúmeras controvérsias neste eg. TJDFT, e atualmente foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.” Compulsando os autos na origem, verifica-se que a questão da legitimidade não foi objeto de discussão anterior nos autos, o que afasta a alegação de preclusão suscitada pela parte agravante. Além disso, sendo matéria de ordem pública, a questão da legitimidade pode ser suscitada a qualquer tempo pelas partes, ou mesmo de ofício pelo Juízo, como aconteceu na presente hipótese, não havendo que se falar em preclusão. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0009352-34.2015.8.07.0018. DISTRITO FEDERAL. SINDIVACS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Tratando-se a questão relativa à legitimidade de uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, de rigor o afastamento da tese suscitada pelo apelante de preclusão 2. Tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação. 3. As provas juntadas aos autos demonstram a ausência de legitimidade da exequente/agravada para executar o título constante da ação coletiva em questão, haja vista não integrar a categoria no período em que houve reconhecimento do direito que se pretende a exceção. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. (Acórdão 1849303, 07477525220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porquanto, ao determinar o sobrestamento do feito, o juízo na origem apenas deu cumprimento à determinação contida no Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital